Tribunal: STJ
Processo: 0444836-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1051644 - SP(2025/0444836-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: KAUE CACCIOLLI ARANTES
ADVOGADO
: KAUE CACCIOLLI ARANTES - SP442979
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA PAULA CONTI ROSA (PRESO)
CORRÉU
: ANA PAULA CONTI ROSA
CORRÉU
: DIEGO ALVES MENEGALDO
CORRÉU
: EVA EMMANOELLE SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HIAGO JHONATAN SILVA
CORRÉU
: IGOR CINTRA DE JESUS
CORRÉU
: JOAO VICTOR TREDEZINE
CORRÉU
: JULIANO DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: KAIQUE CASSIANO DE LIMA
CORRÉU
: KAUAN BUSTO DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO VALE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LEONARDO MIQUELAN DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA
CORRÉU
: MARCELO RODRIGUES PINHEIRO
CORRÉU
: MATHEUS LEÃO VICENTE
CORRÉU
: RAPHAEL RODRIGUES PINHEIRO
CORRÉU
: SILAS MUNIZ LUCHEZI
CORRÉU
: VAGNER DE ARAUJO CORREIA ROCHA
CORRÉU
: WESLEY DE LIMA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE
FORAGIDA.
MANDADO
DE
PRISÃO
EM
ABERTO.
CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.
denegado.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55193190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d215fe6a-6fdb-4fe4-85ff-0ffcd8bc233d

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d215fe6a-6fdb-4fe4-85ff-0ffcd8bc233d

HABEAS CORPUS No 1051644 - SP(2025/0444836-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: KAUE CACCIOLLI ARANTES
ADVOGADO
: KAUE CACCIOLLI ARANTES - SP442979
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA PAULA CONTI ROSA (PRESO)
CORRÉU
: ANA PAULA CONTI ROSA
CORRÉU
: DIEGO ALVES MENEGALDO
CORRÉU
: EVA EMMANOELLE SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HIAGO JHONATAN SILVA
CORRÉU
: IGOR CINTRA DE JESUS
CORRÉU
: JOAO VICTOR TREDEZINE
CORRÉU
: JULIANO DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: KAIQUE CASSIANO DE LIMA
CORRÉU
: KAUAN BUSTO DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO VALE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LEONARDO MIQUELAN DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA
CORRÉU
: MARCELO RODRIGUES PINHEIRO
CORRÉU
: MATHEUS LEÃO VICENTE
CORRÉU
: RAPHAEL RODRIGUES PINHEIRO
CORRÉU
: SILAS MUNIZ LUCHEZI
CORRÉU
: VAGNER DE ARAUJO CORREIA ROCHA
CORRÉU
: WESLEY DE LIMA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE
FORAGIDA.
MANDADO
DE
PRISÃO
EM
ABERTO.
CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.
denegado.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ANA PAULA CONTI
habeas corpus
ROSA, presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts.
158, § 1o, e 288, parágrafo único, do Código Penal, e no
o da
art. 1
Lei n. 9.613/1998
(Processo n. 1502971-35.2025.8.26.0606, da 1a Vara Criminal de
).
Suzano/SP
Documento eletrônico VDA54105637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 0e99ae06-fa2c-4af1-80b1-8b09748648bf

O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São
Paulo, que, em
denegou a ordem do HC n. 2324557-70.2025.8.26.0000.
7/11/2025,
Alega nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação
concreta e individualizada, em afronta ao
§ 2o, do Código de Processo Penal,
art. 315,
pois o acórdão teria utilizado argumentos genéricos de gravidade e estrutura criminosa,
sem indicar risco atual à instrução criminal ou à ordem pública.
Sustenta inexistência de contemporaneidade dos motivos da prisão, porque
o pedido foi formulado apenas após o oferecimento da denúncia, sem fato novo ou
elemento adicional, o que desnatura a cautelaridade e configura antecipação de pena.
Afirma desproporcionalidade da medida extrema, por descumprimento do
§ 6o, do CPP e pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares
art. 282,
diversas do
do CPP – comparecimento periódico em juízo, proibição de
art. 319

contato com corréus, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar
noturno.
Em caráter liminar, requer a suspensão imediata dos efeitos da decisão que
manteve a prisão preventiva, assegurando à paciente o direito de aguardar o
julgamento do
em liberdade.
writ
No mérito, requer a revogação definitiva da prisão preventiva, com
substituição por medidas cautelares diversas, se necessário, e a expedição de alvará
de soltura, com comunicação ao Juízo de origem.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Documento eletrônico VDA54105637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 0e99ae06-fa2c-4af1-80b1-8b09748648bf

Vejamos o que consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva (fl. 59 – grifo nosso):
[...]
Conforme já decidido (fls.
), a custódia cautelar da denunciada se
728/729
mostra necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. Os indícios colhidos apontam que a ré cedeu seu nome para a
abertura da empresa "fantasma" ANAC LTDA, que recebeu valores ilícitos,
demonstrando sua participação essencial no esquema de lavagem de
.
capitais para o bando criminoso, que se revelou complexo e sofisticado
A gravidade concreta da conduta, que envolveu uma associação
criminosa armada com divisão de tarefas e grave ameaça com emprego de
arma de fogo e falsificação, bem como a complexidade do caso e o elevado
número de investigados, justificam a medida extrema para coibir a reiteração
criminosa e evitar a interferência na colheita da prova.
As alegações da defesa sobre condições pessoais favoráveis e ausência de
dolo (fls.
) não são suficientes, neste momento, para desconstituir os
740/742
requisitos da prisão preventiva, que se baseia nos elementos concretos de
periculosidade social e risco à instrução penal. A colaboração inicial não afasta
o risco que a liberdade pode representar ao processo penal.
[...]
Além disso, disse o Juiz singular que o mandado de prisão expedido em
desfavor da ora paciente está em aberto (fl. 58), informação que foi confirmada pelo
Juízo de origem (fl. 75).
O Tribunal de Justiça, concordando com o Juízo de primeiro grau, destacou
que, após diversos delitos de extorsão, a paciente foi uma das pessoas
cooptadas para prestar auxílio material para a prática da conduta acima descrita,
com o fornecimento de seus dados pessoais
bancários para recebimento do
e/ou
proveito criminoso, por meio de transferências bancárias via PIX, que foi, na
. A paciente teria emprestado seu
sequência, repassado à associação criminosa
nome para abertura da empresa ANAC, a pedido do denunciado Raphael Rodrigues
Pinheiro (com quem mantinha relacionamento amoroso), e obtido vantagem econômica
para tanto, revelando sua participação essencial para o esquema criminoso, sem
(fls.
o qual não seria possível a transferência dos valores obtidos ilicitamente
8/17
– (fl. 35 – grifo nosso).
e 19)
Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do
crime, pois a paciente teria disponibilizado seus dados bancários e seu nome ao grupo,
que, com isso, obtinha e lavava o produto econômico das extorsões. E, ainda que
ela não tenha praticado os verbos nucleares da extorsão, sua atuação foi essencial
para o êxito das condutas e do grupo criminoso.
Documento eletrônico VDA54105637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 0e99ae06-fa2c-4af1-80b1-8b09748648bf

Há, também, risco à aplicação da lei penal, porque a paciente está foragida,
conforme registrado pelo juízo de primeiro grau à fl. 75.
Assim, a prisão preventiva está idoneamente motivada para garantir a
ordem pública, devido à gravidade concreta do crime e ao fato de o paciente
(HC n.
estar foragido, o que caracteriza risco à aplicação da lei penal
de
973.079/TO,
minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
.
7/5/2025)
Por fim, a contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade
ou distância da data dos fatos típicos, mas, sim, ao risco que a liberdade do réu
representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal,
exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores,
demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
Outra não foi a opinião do Ministério Público Federal, com cujo parecer
estou de acordo.
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer,
a ordem de
denego
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54105637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 0e99ae06-fa2c-4af1-80b1-8b09748648bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.051.644 / SP
Número Registro: 2025/0444836-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029713520258260606 23245577020258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KAUE CACCIOLLI ARANTES
ADVOGADO
: KAUE CACCIOLLI ARANTES - SP442979
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA PAULA CONTI ROSA (PRESO)
CORRÉU
: ANA PAULA CONTI ROSA
CORRÉU
: DIEGO ALVES MENEGALDO
CORRÉU
: EVA EMMANOELLE SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HIAGO JHONATAN SILVA
CORRÉU
: IGOR CINTRA DE JESUS
CORRÉU
: JOAO VICTOR TREDEZINE
CORRÉU
: JULIANO DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: KAIQUE CASSIANO DE LIMA
CORRÉU
: KAUAN BUSTO DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO VALE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LEONARDO MIQUELAN DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA
CORRÉU
: MARCELO RODRIGUES PINHEIRO
Documento eletrônico VDA55148847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: 65b47bd6-9005-4cd4-b4c2-043c914e68b6

CORRÉU
: MATHEUS LEÃO VICENTE
CORRÉU
: RAPHAEL RODRIGUES PINHEIRO
CORRÉU
: SILAS MUNIZ LUCHEZI
CORRÉU
: VAGNER DE ARAUJO CORREIA ROCHA
CORRÉU
: WESLEY DE LIMA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: 65b47bd6-9005-4cd4-b4c2-043c914e68b6